Tribunal: TJDFT
Processo: 0013182-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO Tendo o Distrito Federal se manifestado, por meio do ID 15621041, quanto à necessidade de ter acesso aos cálculos originais para efetivar a atualização do valor estampado no precatório em apreço, relativo à credora VERA LÚCIA LEÃO TIMÓTEO, verifico que o processo original encontra-se no NUGID, desde 3/3/20, para fins de digitalização. Assim, intime-se o Requerente para aguardar a realização da referida digitalização e diligenciar, junto ao processo originário (20070110935726), para fins de juntada dos cálculos aos presentes autos. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto